Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por correntista contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de descontos automáticos de parcelas de empréstimo em conta corrente, com fundamento no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020, e fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação, pelo consumidor, da autorização para descontos automáticos de parcelas de empréstimo em conta corrente, à luz da Resolução Bacen n. 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ, observados os limites objetivos da demanda; e (ii) estabelecer a correção da fixação dos honorários advocatícios à luz do art. 85 do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser conhecido apenas nos limites do contrato efetivamente submetido ao juízo de origem, sendo inviável a análise de pedidos relativos a outros contratos não integrantes da ação, por se caracterizar inovação recursal.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
5. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente condicionada à existência e manutenção de autorização prévia do consumidor, admitindo expressamente a possibilidade de sua revogação, sem exoneração da obrigação principal.
6. A Resolução Bacen n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, configurando direito potestativo do correntista, exercitável a qualquer tempo, inclusive em contratos celebrados antes de sua vigência. Convém ressaltar que a revogação dessa autorização não é limitada pelo parágrafo único do art. 9o, que dispõe que “o cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Ou seja, a leitura sistemática dos artigos da Resolução n. 4.790/20 não permite a conclusão de que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia. O que o parágrafo único explicita é que, quando não houver reconhecimento da autorização - como se dá, v.g, nos casos de fraude- o pedido de cancelamento do desconto, nas hipóteses do art. 4o, pode ser formalizado na instituição depositária, e não na instituição destinatária, como é a regra geral.
7. A revogação da autorização de desconto não configura violação à boa-fé objetiva nem implica desequilíbrio contratual, permanecendo hígida a obrigação de pagamento do débito por outros meios.
8. Quanto aos honorários advocatícios, embora o CPC privilegie a fixação do percentual prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, admite-se a manutenção do valor fixado na origem em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em caráter excepcional, quando a aplicação automática dos percentuais ou da tabela da OAB resultar em valor manifestamente desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É vedada a ampliação do objeto recursal para abranger contratos não submetidos ao juízo de origem, por caracterizar inovação recursal. 2. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, nos termos da Resolução Bacen n. 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ, sem exoneração da dívida. 3. O valor dos honorários advocatícios pode ser reduzido, em situações excepcionais, quando a aplicação dos percentuais legais ou da tabela da OAB se revelar excessivo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.085 (REsp no 1.863.973/SP); STJ, Tema 1.076; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão no 2070318, AI no 0744307-55.2025.8.07.0000.